Tribunal: STF
Processo: RE 81717
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. 1 - DANO MORAL. NÃO
ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE VERBA A ESTE TÍTULO. 2 - VALOR DA PENSÃO.
QUESTÃO NÃO EXAMINAVEL EM APELO EXCEPCIONAL. 3 - HONORARIOS. A SUA
FIXAÇÃO DEVE CONFORMAR-SE AO CRITÉRIO DO ART. 97, PAR. 4, DA LEI N.
4.215/63. 4 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.